Tribunal: TJDFT
Processo: 0727210-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO À LIDE. ART. 18 DO CPC. ILEGITIMIDADE. EXCESSO DE PENHORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, por não possuir a parte demandada, legitimidade para impugnar a penhora deferida sobre imóvel que, alegadamente, sequer integraria sua propriedade.

2. De acordo com a certidão de matrícula de ID 66837169, o imóvel está atualmente registrado em nome da agravante que busca, defender, em nome próprio, direito alheio, o que, não é admitido no ordenamento jurídico, conforme previsão do artigo 18 do Código de Processo Civil: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

3. Compete ao terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu”.

4. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. O ordenamento processual vigente deixa claro, consoante disposição do art. 18 do CPC/2015, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. O devedor não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel, registrado em seu nome, sob a alegação de que a propriedade teria sido transmitida a terceiro. 3. Compete ao suposto terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07053851820208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.).

5. Por outro lado, não se sustenta o argumento de excesso de penhora pela simples alegação de que o valor de avaliação do imóvel é substancialmente superior ao crédito perseguido. 5.1. “(...) . 2. Não há que se falar em excesso de penhora, pois, ainda que o imóvel seja arrematado por valor muito superior à dívida, haverá a necessidade de satisfazer outros créditos preferenciais sobre o bem (...)” (07207609320198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/12/2019.)

6. Recurso improvido.